Tribunal: TJSP
Processo: 2278070-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2278070-52.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Caconde,
em
que
é
embargante/embargado VIAÇÃO GUAXUPE LTDA, é embargado/embargante JOSE
FIRMINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278070-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 38860
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2278070-52.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CACONDE
EMBTE. : VIAÇÃO GUAXUPÉ LTDA.
EMBDO. : JOSÉ FIRMINO DA SILVA
INTERESSADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a
serem sanados Prequestionamento Desnecessidade da menção
expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo Suficiência do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça CPC
2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Viação
Guaxupé Ltda., por meio dos quais pede seja sanada omissão constante do v.
acórdão prolatado: a) quantos aos valores objeto de penhora no interregno entre
a r. decisão agravada e a liminar de págs. 159/160, decidindo se será mantida a
penhora no percentual de 30% ou se será aplicado o percentual de 10% instituído
no v. acórdão de págs. 214/217, liberando-se em favor da Agravante os valores
remanescentes; b) quantos aos valores penhorados após a concessão do efeito
suspensivo, decidindo se serão mantidas as penhoras e, na remota hipótese de
mantidas, se estas serão mantidas no percentual realizado (30%) ou no
percentual decidido no v. acórdão (10%), liberando-se em favor da Agravante os
valores remanescentes.
É o relatório.
Com efeito, o aresto não padece de omissão, tampouco de
quaisquer outros vícios, tratando-se a questão posta pela emnbargante, na
verdade, da forma de cumprimento do quanto decidido por esta Corte.
A propósito, o acórdão salientou que, até que se possuísse
parâmetro concreto acerca da situação da empresa, que, a priori, buscou
demonstrar sua difícil situação financeira, o percentual ficaria modulado em 10%
sobre o faturamento mensal líquido da agravante junto ao Município de Santo
Antônio do Pinhal, o que se revelava mais razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278070-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Desta feita, modificou-se a r. decisão agravada, que deverá ser
cumprida na nova forma delineada por esta Corte.
Assim, quanto aos valores penhorados além do percentual de
10% desde a prolação do decisum de primeira instância, caso ainda não tenham
sido levantados, deverão ser liberados.
Isso porque a redução do referido percentual visou exatamente
garantir a continuidade das atividades da agravante-embargante.
Se já houve levantamento de valores, contudo, não há que se
tumultuar o feito determinando-se devolução pelos agravados-embargados, até
mesmo porque tal situação pode ocasionar eventual prejuízo a estes últimos, que
já podem ter feito uso do montante.
Ressalte-se, desde logo, que não há necessidade de,
explicitamente, fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de
lei que regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando
a exposição das razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278070-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora